Tribunal: TJES
Processo: 0042831-75.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042831-75.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSUE RIBEIRO

APELADO: COMERCIAL NORTE SUL LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO POR POSTO DE COMBUSTÍVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais em face de posto de combustíveis e instituição bancária, sob alegação de retenção indevida de cartão de crédito e situação vexatória no momento do abastecimento, com posterior alegação de dispensa do trabalho em decorrência do episódio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve retenção indevida do cartão de crédito por parte do estabelecimento comercial, com exposição vexatória do consumidor; (ii) avaliar a existência de nexo causal entre o episódio e eventual dano material decorrente de suposta dispensa do trabalho; (iii) definir se é devida indenização por dano moral diante da situação relatada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade civil objetiva, mesmo nas relações de consumo, exige a demonstração inequívoca da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade, o que não se verificou nos autos.

2. A narrativa do autor acerca da retenção indevida do cartão e do constrangimento público não encontra suporte nas demais provas dos autos, revelando-se isolada e controvertida.

3. O depoimento do gerente do posto e o registro policial indicam que o autor deixou o cartão no estabelecimento e se evadiu, sem comprovação de comportamento abusivo ou constrangedor por parte dos réus.

4. O conjunto probatório não confirma falha na prestação de serviço pelo banco nem atuação ilícita do posto de combustíveis, sendo incabível presumir a veracidade dos fatos alegados pelo autor diante da ausência de prova independente.

5. Não se comprovou a dispensa do trabalho em decorrência do episódio, tampouco o prejuízo patrimonial alegado, inexistindo elementos objetivos capazes de demonstrar o alegado nexo causal.

6. O desconforto subjetivo vivenciado pelo autor, dissociado de qualquer violação concreta à dignidade ou atributos da personalidade, não justifica a reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração da responsabilidade civil objetiva exige a demonstração de conduta lesiva, dano e nexo causal, ainda que em relações de consumo.

2. A ausência de prova independente e robusta impede o reconhecimento de retenção indevida de cartão de crédito como fato gerador de indenização.

3. A simples existência de desconforto ou aborrecimento, desacompanhada de demonstração de violação aos direitos da personalidade, não enseja reparação por dano moral.

4. A indenização por dano material demanda prova do prejuízo e do nexo causal direto com o fato alegado, o que não se verifica quando ausentes elementos objetivos que vinculem a suposta dispensa de trabalho ao evento discutido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Josué Ribeiro Gonçalves em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que, nos autos da ação indenizatória proposta contra Comercial Norte Sul Ltda. e Banestes S/A (Banco Do Estado Do Espírito Santo), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da causa), permanecendo suspensa sua exigibilidade por estar o requerente amparado pelo benefício da gratuidade.

Sustenta o autor, em síntese, que: (a) ao abastecer sua motocicleta no posto réu, tentou pagar com cartão BANESCARD, não obtendo autorização; (b) diante disso, teria ocorrido retenção indevida do cartão e situação vexatória no estabelecimento, daí decorrendo dano moral, além de alegada repercussão laboral (dispensa); (c) inconformado, o autor interpôs apelação postulando a reforma do decisum para ver reconhecida a responsabilidade dos réus pelos danos alegados; (d) sustenta, em suma, que a sentença teria incorrido em valoração probatória “parcial”, por se apoiar, essencialmente, no depoimento do gerente do posto (pessoa interessada), defendendo que os fatos não se tratariam de mero aborrecimento e que haveria repercussões materiais, inclusive em razão de suposta dispensa, insistindo no dever de indenizar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Delimita-se que o recurso devolve a esta instância o reexame da improcedência dos pedidos indenizatórios, notadamente quanto à alegada retenção indevida do cartão e ao suposto constrangimento (dano moral), bem como quanto ao alegado prejuízo material decorrente de suposta dispensa e o respectivo nexo causal, além da extensão da responsabilidade do BANESTES/BANESCARD e das alegações de valoração probatória parcial e necessidade de inversão do ônus da prova.

No mérito, a insurgência não comporta acolhimento, porquanto a controvérsia devolvida a esta instância não se resolve por presunções, mas pela demonstração minimamente robusta do fato constitutivo do direito indenizatório (CPC, art. 373, I), ainda que se reconheça a incidência das normas consumeristas na relação (CDC, art. 14). A responsabilidade civil objetiva exige a demonstração de conduta, dano e nexo causal, sendo juridicamente inviável converter a responsabilidade objetiva em responsabilidade automática.

No caso concreto, a tese central do apelante — retenção indevida do cartão e constrangimento no posto — ficou isolada na sua narrativa, sem o necessário amparo convergente das demais provas. Com efeito, no depoimento pessoal (VOL 001 PARTE 02.pdf – fl. 47) , o autor afirmou que tentou passar o cartão, que o gerente “apareceu” e disse que ficaria com o cartão para “garantia”, momento em que teria se exaltado e saído, deixando o cartão no estabelecimento. Ocorre que a prova oral colhida não corrobora, com segurança, a alegada dinâmica de constrangimento e retenção arbitrária: a testemunha Francisco Oziel (VOL 001 PARTE 03.pdf – fl. 08) declarou não ter ouvido a conversa travada entre o autor e o gerente, limitando-se a dizer que “ouviu dizer” que o gerente ficou com o cartão, isto é, relato indireto, sem força demonstrativa suficiente para afirmar a ocorrência de ilícito civil indenizável.

De outro lado, o gerente do posto, Reginaldo, em depoimento (VOL 001 PARTE 02.pdf – fl. 48), descreveu cenário distinto e compatível com a hipótese de cartão deixado no local pelo próprio autor, com evasão e posterior busca da autoridade policial para resguardo do estabelecimento, afirmando que o autor “montou na moto e foi embora”, deixando o cartão, e que o levou à delegacia, retornando o autor mais tarde para efetuar o pagamento da compra, sem narrar qualquer propósito de humilhação deliberada ou retenção abusiva como mecanismo de coerção ilícita. A existência de registro policial pelo próprio posto, noticiando que o cliente deixou o cartão e evadiu-se, sem ameaça ou agressão, reforça a fragilidade do enredo de constrangimento indenizável e, sobretudo, evidencia que havia, naquele contexto, uma controvérsia fática sobre o pagamento e sobre a guarda do cartão, controvérsia que não pode ser resolvida em desfavor dos réus sem prova convincente do abuso alegado. Some-se a isso que há, ainda, registro posterior do próprio autor narrando a sua versão, o que apenas confirma a existência de narrativas conflitantes, sem que se tenha produzido prova independente capaz de firmar, com preponderância, a versão autoral.

Quanto às mídias juntadas de áudios de atendimentos (arquivo “Mídia”), observa-se que o próprio BANESTES informou nos autos a correspondência entre protocolos e datas (o que permite, inclusive, a correta contextualização temporal das ligações do autor), constando, por exemplo, a indicação de gravações associadas aos protocolos e aos respectivos dias de atendimento. Ainda assim, tais gravações, ao menos no recorte probatório identificado nos autos, não suprem a lacuna essencial: a confirmação objetiva de que houve retenção indevida do cartão pelo posto com intuito de constranger o consumidor, ou, ainda, de que houve falha bancária determinante e vinculada causalmente aos danos alegados. É dizer: mesmo admitindo que o autor tenha enfrentado transtorno com tentativa de transação, a responsabilidade civil depende de prova da conduta ilícita/defeito do serviço e do nexo, o que não se extrai do conjunto.

Nesse contexto, não procede a alegação recursal de que a sentença teria se apoiado, de forma ilegítima, em “prova unilateral” do gerente. O magistrado, no sistema do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), apreciou a prova oral à luz do que efetivamente foi produzido e, sobretudo, realçou a ausência de higidez probatória das alegações do autor, consignando que o arcabouço documental e testemunhal não sustentou a narrativa a ponto de ensejar condenação. A rigor, a tese recursal tenta inverter o ônus argumentativo: pretende que a dúvida remanescente — derivada da falta de prova independente — opere como presunção de veracidade em favor do autor. Todavia, em matéria indenizatória, a dúvida não constitui prova, e a condenação civil, especialmente por dano moral, não se compatibiliza com juízo de mera possibilidade.

Também não merece acolhida a pretensão de indenização por dano material fundada na alegada dispensa do emprego, pois, nesse capítulo, o ônus argumentativo-probatório é ainda mais estrito: além de demonstrar a efetiva ruptura contratual e o prejuízo patrimonial suportado, incumbia ao autor comprovar, por elementos objetivos, que o desligamento decorreu direta e imediatamente do episódio narrado nos autos, com indicação das circunstâncias determinantes e do nexo causal correspondente. Ocorre que o acervo probatório não fornece esse suporte, sendo possível aferir total ausência de prova idônea do nexo causal e à existência de mera declaração de prestação esporádica de serviços (VOL 001 PARTE 01.pdf – fl. 18), incapaz, por si só, de sustentar o encadeamento causal pretendido. Assim, ainda que se reconheça o desconforto subjetivo relatado pelo demandante, não é juridicamente possível impor condenação por lucros cessantes/perdas e danos de matriz laboral com base em prova rarefeita, sob pena de se admitir responsabilização civil por conjectura, dissociada de demonstração minimamente segura do prejuízo e de sua causa eficiente.

No tocante ao dano moral, a jurisprudência pátria, em linha com a dogmática da responsabilidade civil, exige que a lesão ultrapasse o plano do desconforto e dos dissabores do cotidiano, reclamando demonstração de efetiva violação a atributos da personalidade (CF, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927). No caso, repita-se, não há prova segura de ofensas, humilhação pública ou retenção arbitrária do cartão; há, quando muito, narrativa controvertida sobre uma tentativa de pagamento não autorizada e os desdobramentos operacionais de guarda do cartão deixado no estabelecimento. Nessa moldura, a sentença, ao concluir pela improcedência, adotou solução juridicamente adequada e coerente com o acervo probatório, não merecendo reparo.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e a ele nego provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Mantida a sucumbência e diante do desprovimento do recurso, impõe-se a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, com a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem. Assim, os honorários anteriormente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa são majorados em 5 (cinco) pontos percentuais, perfazendo o total de 15% (quinze por cento). Permanece, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária, tendo em vista que o apelante se encontra amparado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.